Tribunal: TJMT
Processo: 0000501-48.2017.8.11.0010
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000501-48.2017.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MEIRE AGUIAR DE FRANCA CAPPELARI - CPF: 240.807.131-34 (EMBARGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (EMBARGADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), LUCIMAR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 698.056.878-72 (EMBARGADO), IVAN QUINTINO TABOSA - CPF: 028.088.381-15 (EMBARGADO), MOACIR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 273.892.271-68 (EMBARGADO), FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 420.066.271-04 (EMBARGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), EZAIRO ANTONIO CAPPELARI - CPF: 174.062.341-04 (EMBARGADO), CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 617.964.332-68 (EMBARGADO), MARCOS ALEXANDRE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 657.293.312-15 (EMBARGADO), VALERIA BORGES PEREIRA - CPF: 866.988.852-15 (EMBARGADO), DAGMAR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 396.116.801-63 (EMBARGADO), MARIA CECILIA DE FRANCA DEZEM - CPF: 945.248.821-20 (EMBARGADO), HELIAS DEZEM - CPF: 208.106.951-20 (EMBARGADO), MARIA ZILMAR DE FRANCA - CPF: 650.703.051-15 (EMBARGANTE), Franca & Moraes Sociedade Advogados S/A (TERCEIRO INTERESSADO), MELISSA FRANÇA PRAEIRO VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 973.366.881-87 (ADVOGADO), WAGNER VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.461-53 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE MORAES - CPF: 340.050.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMAR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 698.056.878-72 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIAS DEZEM - CPF: 208.106.951-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN QUINTINO TABOSA - CPF: 028.088.381-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 273.892.271-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGMAR AGUIAR DE FRANCA - CPF: 396.116.801-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARIA DA SILVA - CPF: 420.066.271-04 (EMBARGANTE), MARIA ZILMAR DE FRANCA - CPF: 650.703.051-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO NASCIMENTO DE FRANCA - CPF: 617.964.332-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE NASCIMENTO FRANCA - CPF: 657.293.312-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALERIA BORGES PEREIRA - CPF: 866.988.852-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CECILIA DE FRANCA DEZEM - CPF: 945.248.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), JOAO ROGERIO MELLO MARTINS - CPF: 972.031.301-34 (ADVOGADO), CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN - CPF: 021.665.431-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL E DE OFÍCIO DETERMINOU QUE FOSSE ACLARADO O DISPOSITIVO FORMAL DE SENTENÇA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS., NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO
– INVENTÁRIO – PRIMEIRA EMBARGANTE –
OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
– INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA
–

SEGUNDA EMBARGANTE –

ALEGADA CONTRADIÇÃO DO ACÓRDÃO COM RELAÇÃO AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PREVISTOS NO CÓDIGO CIVIL
– NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
NECESSIDADE DE ACLARAR O DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR – EMBARGADOS ACOLHIDOS, DE OFÍCIO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Não há falar em omissão quanto a não fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, se estes não foram fixados anteriormente por ocasião da decisão recorrida (artigo 85, §11, do CPC).

A contradição alegada não se caracteriza, pois, para a configuração de contradição nos embargos de declaração, esta deve ser interna ao próprio julgado, e não entre o julgado e a jurisprudência dominante ou dispositivos legais.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração aviados por
Francisca Maria Da Silva e Meire Aguiar De Franca Cappelari
, contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
Meire Aguiar De França Cappelari
,

para anular a sentença com relação à partilha dos dois imóveis em discussão, em razão da real vontade da testadora, qual seja, os imóveis não podem ser comunicados ao cônjuge.

A embargante
Meire Aguiar De França Cappelari
aponta a existência de omissão no acórdão no tocante à ausência de fixação e arbitramento dos honorários sucumbenciais em seu favor, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios
, para que sejam fixados e arbitrados os honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor do proveito econômico.

Já a embargante,
Francisca Maria Da Silva,
aduz que o acórdão teria incorrido em contradição ao anular a sentença, posto que tal ato demonstra ser incompatível com o disposto nos artigos 1.829, 1899,1. 676, 1848, e 1.907, do CC.

De mesma forma, sustenta a existência de contradição do aresto com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, bem como pretende o prequestionamento da matéria.

Em sede de contrarrazões, a embargada,
Francisca Maria Da Silva,
pugna pela rejeição dos embargos.

A embargada
Meire Aguiar De França Cappelari
quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a embargante
Meire Aguiar De Franca Cappelari
sustenta que o acórdão foi omisso ao deixar de arbitrar honorários recursais ao seu favor, ainda que não exista pedido expresso em petição acerca do assunto. Ao passo que a embargante
Francisca Maria da Silva,
reitera os argumentos expendidos nas contrarrazões recursais, bem como aduz

que o acórdão teria incorrido em contradição ao anular a sentença, posto que tal ato demonstra ser incompatível com o disposto nos artigos 1.829, 1899,1. 676, 1848, e 1.907, do CC.

Todavia,
as teses defendidas não se enquadram nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC,

Primeiro, porque, embora a embargante
Meire Aguiar De Franca
tenha prosperado em sua pretensão recursal, nota-se que não houve condenação em honorários sucumbenciais nos autos originários, tendo em vista que não há uma parte vencedora ou perdedora em razão da homologação da partilha.

Sobre a matéria, é cediço que, para incidir a majoração de honorários advocatícios recursais com fulcro no artigo 85, §11, do CPC, deve-se observar a pré-fixação dos honorários pelo juízo
a quo.

Nesta senda, considerando que não é possível fixar honorários quando o processo originário não preveja tal condenação, tendo em vista a ausência de previsão legal, a rejeição da pretensão é à medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FASE RECURSAL – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBA SUCUMBENCIAL NA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDAD DE MAJORAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Não havendo omissão no acórdão/decisão não há o que ser suprido. O artigo 85, § 11 do CPC determina a majoração da verba honorária pelo Tribunal, o que subentende uma condenação anterior; se na decisão recorrida não houve fixação da aludida verba, mostra-se impossível a majoração de algo inexistente.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.”

(N.U 1003343-43.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021)(destaquei)

De mesma forma, razão não assiste à embargante
Francisca Maria Da Silva.

Isso porque, ainda que a embargante alegue contradição nos autos, verifica-se
que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Assim, embora sustente que a anulação da sentença tenha contrastado com o que dispõe os artigos
1.829, 1899,1. 676, 1848, e 1.907, do CC, bem como com o que versa entendimento jurisprudencial do STJ, ambos que discutem acerca da partilha e da cláusula de
inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade sobre os bens da legítima, nota-se que o acórdão formulou com coerência a estruturação do seu entendimento.

Sabe-se que, no caso da contradição, o vício que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, quando alguma premissa ou assertiva vem a ser desdita por outra. Verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão.
(STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), e não aquela que possa existir, por exemplo, com o decidido em outros julgados e nem
“a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida”
(STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03).

Desse modo, infere-se que a contradição referida nos aclaratórios se remete ao resultado do acórdão e à opinião da parte vencida.
Logo, denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Contudo, para melhor aclarar a questão, vejo por bem acolher, de ofício, os aclaratórios, no que tange ao dispositivo do voto-condutor do acórdão embargado.

Explico.
Compulsando os autos, verifica-que o Juízo Singular homologou o testamento e a partilha apresentada, nos seguintes termos:

Herdeiros

• Vera Lúcia de Moraes - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Maria Dulcelina de França Tabosa e Ivan Quintino Tabosa - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes e Mirael França Praeiro - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Francisca Maria da Silva- 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Maria Cecilia de França Dezem e Helias Dezem - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Meire Aguiar de França Capellari e Ezairo Antonio Capellari - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Carlos Alberto Nascimento de França e Marcos Alexandre Nascimento de França e Valéria Borges Pereira - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Dagmar Aguiar de França- 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

Matrícula:

9.403 - Livro 2-AF - Fl. 203 - Lote 05, Qd 74, 1000m2

Imóvel:

Edifício Residencial e Comercial sito a Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1120, Centro, Jaciara/MT / Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1493, Centro, Jaciara/MT / Av. Antônio Ferreira Sobrinho, 1493, Centro, Jaciara/MT - avaliado pela SEFAZ em R$3.000.000,00

11 apartamentos, ponto comercial e casa sobrado – COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE, INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE

Herdeiros

•Vera Lúcia de Moraes - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Maria Dulcelina de França Tabosa e Ivan Quintino Tabosa - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Melissa França Praeiro Vasconcelos de Moraes e Wagner Vasconcelos de Moraes e Mirael França Praeiro - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Francisca Maria da Silva - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Maria Cecilia de França Dezem e Helias Dezem - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Meire Aguiar de França Capellari e Ezairo Antonio Capellari - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Carlos Alberto Nascimento de França e Marcos Alexandre Nascimento de França e Valéria Borges Pereira - 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

• Dagmar Aguiar de França- 1/8 na partilha do bem deixado pela De Cujos

Matrícula:

Matrícula 64.517 - Livro 2 - Lote 10, Qd 03, 383,27m

Imóvel:

Casa Residencial sito a Rua Cel. João Lourenço de Figueiredo, 10, Jardim Tropical, Cuiabá/MT - avaliado pela SEFAZ em R$600.000,00– COM CLÁUSULA DE INCOMUNICABILIDADE, INALIENABILIDADE e IMPENHORABILIDADE

Contra essa decisão, a sucessora Meire Aguiar de França Cappelari interpôs recurso de apelação.

No caso, ponto nodal da questão recursal situa-se em definir se a cônjuge sobrevivente, apelada Francisca Maria da Silva, que fora casada com um dos autores da herança Sr. Moacir Aguiar de França, participa ou não da sucessão como herdeira necessária, na medida em que os bens deixados estão gravados com cláusula de incomunicabilidade por testamento deixado pela genitora já falecida de seu esposo.

O referido recurso foi provido para anular a sentença tão somente com relação a partilha dos dois imóveis em discussão (abrangidos pela cláusula de incomunicabilidade), em razão da real vontade e justa causa da testadora, nos termos do artigo 1899 e 1848 do Código Civil, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
dispõe o artigo 1.899 do CPC que quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador
.

[...]
observa-se do testamento público deixado por Maria Zilmar de França, que em relação aos imóveis alegados pela apelante quais sejam os imóveis da clausula IV – A) Lote n. 10, da quadra n. 03, localizado na Rua Coronel João Lourenço de Figueiredo, n. 10, Jardim Tropical, Distrito do Coxipó da Ponte – Cuiabá/MT, matrícula n. 64.517, livro n. 2, da 2a circunscrição imobiliária de Cuiabá (5° ofício extrajudicial), e o B) terreno urbano constituído pelo lote n. 5 da quadra n. 74, localizado na Avenida Ferreira Sobrinho, n. 1.120, centro, nesta cidade, com matricula sob n. 9.403, livro n. 2-AF, fl. 203 do CRI desta cidade, que a testadora deixou as seguintes ressalvas a ambos imóveis, veja:

“[...] Declara ainda, a testadora que também é de sua vontade que os bens imóveis abaixo relacionados caibam em partes iguais e condôminas, a seus oito (08) filhos supra qualificados. [...]

Ressalvando a testadora que este imóvel deverá atender somente aos familiares de seus filhos, netos e bisnetos no que diz respeito a saúde e educação. [...]

A testadora grava tais bens enumerados nas alíneas “a” e “b” da cláusula IV, retro, com as cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade, de forma que: a) tais bens sirvam de uso e beneficio coletivo de seus descendentes, desejando ela que eles sirvam como aposentadoria complementar de seus filhos e que o valor arrecadado seja dividido igualmente para 08 (oito) filhos, retro qualificados, e na falta destes divididos entre os netos/bisnetos/trinetos por estirpe (mantendo-se as 08 partes, correspondente cada uma aos descendentes de cada um de seus filhos), reservado o valor necessário para manutenção do mesmos bens; b) os bens não podem ser alienados, hipotecados e/ou penhorados até a 4a geração completar 21 anos de idade, de forma a preservar tais bens entre os familiares
,
e não podendo ser comunicados a cônjuge algum de seus descendentes, independente do regime de bens do casamento.
[...]”

[...]
nota-se dos autos, que houve a devida justificativa, pois a testamentaria informa que gostaria que os imóveis sirvam como aposentadoria complementar de seus filhos e que o valor arrecadado seja dividido igualmente para 08 (oito) filhos, retro qualificados, e na falta destes divididos entre os netos/bisnetos/trinetos. Portanto, não há como dar interpretação diversa.
[...]”

Desse modo, este Colegiado entendeu pela reforma da sentença recorrida, em virtude da interpretação equivocada acerca do testamento, com a inclusão da apelada/Francisca como beneficiária de bens da parte
disponível
da herança, que foram destinados em testamento unicamente à descendência, como expresso no testamento.

Pois bem.

Como se vê, com a exclusão da partilha, a nora/apelada – Francisca Maria da Silva, unicamente quanto aos bens disponíveis deixados em condomínio aos familiares descendentes direitos da TESTADORA (alienas “a” e “b”, da Clausula IV, do Testamento), se faz necessária a regularização da partilha dos bens, com a apresentação de novo plano.

Isto se deve ao vício constatado na divisão dos imóveis registrados sob as matrículas n. 9.403 - Livro 2-AF - Fl. 203 - Lote 05, Qd 74, 1000m2, e matrícula n. 64.517 - Livro 2 - Lote 10, Qd 03, 383,27m2, que estão abrangidos pela cláusula de incomunicabilidade prevista no testamento sub judice. Portanto, a anulação da sentença homologatória é imperativa, devendo os autos retornar à Comarca de origem para que a inventariante apresente um novo plano de partilha, conforme as disposições testamentárias.

Com tais considerações,
rejeitos os embargos declaratórios apresentados por ambas às partes,
todavia,
de ofício, para mais bem clarificar o acórdão, sem conferir a eles efeitos modificativos, determino a integração à parte dispositiva do voto condutor:
“
Isto posto, dou provimento ao recurso para anular a sentença homologatória, em virtude do vício constatado na divisão dos imóveis registrados sob a matrícula n. n. 9.403 - Livro 2-AF - Fl. 203 - Lote 05, Qd 74, 1000m2 e matrícula 64.517 - Livro 2 - Lote 10, Qd 03, 383,27m, e, por conseguinte, determino o retorno dos autos para apresentação de novo plano de partilha, nos moldes das disposições do testamento
.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024